Tribunal: TJMT
Processo: 1007675-03.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007675-03.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS/Importação, Suspensão, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TOSETTO LTDA - CNPJ: 24.751.547/0001-97 (AGRAVANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ-MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA AFASTADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso manifestado não ataca os fundamentos da decisão recorrida, sendo que, não basta a mera reprodução dos argumentos já expostos nas contrarrazões ao Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TOSETTO LTDA contra a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação no 1007675-03.2022.8.11.0015, a fim de anular a sentença recorrida, afastando a decadência e a prescrição do crédito tributário; e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem, para que dê prosseguimento ao feito até o julgamento do mérito
causae
.

Alega o agravante que
“o suposto crédito tributário no 288845/76/68/2010 em 01/05/2005 gerou o valor de 7.722,12 (...) e em 01/06/2005 gerou o valor de R$ 31.003,01 (...), o primeiro valor vencido em 10/06/2005 e o segundo em 10/07/2005, ambos foram devidamente impugnados administrativamente perante a SEFAZ”
.

Aduz que
“independentemente da data da ocorrência do fato gerador, a contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia útil do ano seguinte”
.

Afirma que
“o agravado apresentou extrato do andamento da Notificação no 288845/76/68/2010 demonstrando que o agravante foi notificado do lançamento em 01/12.2010 via AR, portanto, o prazo prescricional estaria suspenso nos termos do inciso IV do parágrafo único do art. 174 do CTN. Contudo, os créditos venceram em 10/06/2005 e 10/07/2005, assim, até a efetiva notificação do agravado em 01/12/2010, demonstra que se passaram mais de 05 (cinco) anos, eis que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de execução fiscal para cobrança do ICMS referente a estes períodos encerrou-se em 10/06/2010 e 10/07/2010”
.

Assevera que
“o termo inicial do prazo prescricional é a data estabelecida como vencimento para o pagamento da obrigação tributária. Portanto, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito tributário, contados do dia seguinte ao vencimento da exação”
.

Pugna pela reforma da decisão, a fim de desprover o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (Id. 218080150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma da decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, aqui agravado, a fim de anular a sentença recorrida, afastando a decadência e a prescrição do crédito tributário; e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem, para que dê prosseguimento ao feito até o julgamento do mérito
causae
.

É cediço que, nos termos do art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil: “
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno:

“
Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada
” (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2008, p. 30-31).

No caso, o apelado interpôs agravo interno, contudo, não trouxe nenhum argumento apto a desconstituir o entendimento exposto na decisão recorrida, tendo apenas reproduzido as argumentações expendidas nas contrarrazões do recurso de apelação, insistindo na tese de que “
os créditos venceram em 10/06/2005 e 10/07/2005, assim, até a efetiva notificação do agravado em 01/12/2010, demonstra que se passaram mais de 05 (cinco) anos, eis que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de execução fiscal para cobrança do ICMS referente a estes períodos encerrou-se em 10/06/2010 e 10/07/2010”.

Contudo, não houve impugnação nas razões recursais, do fundamento contido na decisão agravada para afastar a decadência e a prescrição tributária. Veja-se:

“...consoante o teor da Súmula 555, do STJ, quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, conta-se, exclusivamente, na forma do artigo 173, I, do CTN, verbis:

‘Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;’

No caso, extrai-se do Aviso de Cobrança Fazendária no 288845/76/68/2010 (ID 209431770), que o autor foi notificado, em 01/12/2010, acerca do lançamento referente ao débito de ICMS, cujos fatos geradores foram assim descritos pelo agente de tributos estaduais:

‘Após cruzamento de dados entre as bases dos sistemas eletrônicos da SEFAZ/MT e sistemas federais, ficou constatado que o contribuinte acima identificado emitiu notas fiscais de venda ao exterior, com registro de trânsito nos postos fiscais de divisa do Estado de Mato Grosso, porém, não consta informação de efetiva exportação relativa a estas operações, no Sistema Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX, presumindo-se como não exportadas as mercadorias ou produtos primários ou industrializados semi-elaborados, relacionadas nas referidas notas fiscais, caracterizando operação tributada de saída interestadual, ensejando no lançamento do ICMS devido através deste instrumento de formalização de ofício do Crédito Tributário’.

Pelo que se verifica do exposto,
não houve declaração do débito pelo sujeito passivo, e o lançamento ocorreu de ofício. Assim, considerando que os fatos geradores ocorreram maio/2005 e junho/2005, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário teve início em 01/01/2006, conforme estabelece o artigo 173, I, do CTN
.

Logo, a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento do tributo notificado ao contribuinte em 01/12/2010, ocorreu dentro do prazo decadencial de cinco anos.

Por outro lado, consoante prevê o art. 174 do CTN: ‘A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.’

No caso,
a constituição definitiva do crédito tributário somente ocorreu no ano de 2021, após o encerramento da discussão do débito tributário na esfera administrativa
– período no qual a exigibilidade do crédito tributário ficou suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN, verbis:

‘Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;’”
(Destaquei)

Assim, verifica-se a ofensa ao princípio da dialeticidade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.021, §1o, do CPC/2015.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da decisão, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame. 2. Nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”.

3. Recurso não conhecido
.” (N.U 1008116-57.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
d
o Recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024